Tribunal: TJSP
Processo: 1043025-40.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução Fiscal – Multa de comércio do exercício de 2015 - Município de São José do Rio Preto - Sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal – Nulidade da CDA – Não ocorrência – Atendimento aos requisitos formais constantes dos artigos 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 – Multa administrativa – Previsão contida na legislação municipal –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução Fiscal – Multa de comércio do exercício de 2015 - Município de São José do Rio Preto - Sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal – Nulidade da CDA – Não ocorrência – Atendimento aos requisitos formais constantes dos artigos 202 do CTN e 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 – Multa administrativa – Previsão contida na legislação municipal – Inexistência de caráter confiscatório – Autuação fundamentada na Lei Municipal no 11.262/2012 que obriga a manutenção de vigilância 24 horas nos locais em que se encontram instalados caixas eletrônicos – Lei Municipal no 11.262/2012 revogada pela Lei Municipal no 11.781/2015, de 28/8/2015 – Auto de infração lavrado antes da edição da lei revogatória – Sanção administrativa, decorrente do regular exercício do poder de polícia - Crédito de natureza não tributária - Impossibilidade de retroação da lei mais benéfica – Inaplicabilidade da exceção contida no artigo 106 do CTN - Revogação superveniente que não tem o condão de retroagir para afastar a multa regularmente aplicada – Precedentes – Sentença afastada – Recurso do Município provido.